Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704845-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDO: FABIANO BURJACK MARANHÃO GOMES DE SÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO HABILITADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. ÍNDICE ESTABELECIDO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PROCESSUAL (ART. 523, § 1 o, CPC). INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO HABILITADO. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO PROVENIENTE DA MULTA PROCESSUAL. ART. 83, VII, LEI 11.105/05. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inviável, em sede de impugnação a crédito habilitado em processo de falência, a alteração do índice aplicado aos encargos moratórios fixado em sentença transitada em julgada. A adequação do índice aplicado à correção monetária e aos juros de mora, em que pese constituam matérias previstas no § 1o do art. 322 do CPC, não escapam à eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC. 2. A multa processual decorrente da ausência de pagamento voluntário do montante executado em cumprimento de sentença dentro do prazo legal (art. 523, § 1 o, do CPC) deve ser computada no valor do crédito habilitado em no processo de falência, não tendo eventual dificuldade financeira do devedor o condão de afastá-la. 3. A multa processual prevista no art. 523, § 1 o, do CPC não se subsome a nenhum dos créditos descritos no art. 83, VII, da Lei 11.105/05. A bem da verdade, referida penalidade, no caso concreto, enquadre-se, por exclusão, dentro dos créditos quirografários, porquanto, além de seu fato gerador ser anterior à decretação de falência, não se submete a qualquer garantia real ou privilégio disposto na Lei 11.105/05. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, inciso I, do CPC e 406 do Código Civil, sustentando a possibilidade de adequar os encargos moratórios à taxa Selic, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada por se tratar de questão jurídica de ordem pública; b) artigo 523, §1o, do CPC, pleiteando o afastamento da multa diante da impossibilidade de pagamento voluntário; c) artigo 83 da Lei 11.101/05, pugnando pela reclassificação do crédito da penalidade à categoria das multas e penalidades em pecúnia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 494, inciso I, do CPC e 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030